Tribunal: CARF
Processo: 23034.046885/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.046885/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/01/2002
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarada a definitividade do crédito, ficando
restabelecido o lançamento em seu estado original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.046885/2006-03
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.046885/2006-03

Relatório
Trata-se da Notificação para Recolhimento de Débito, lavrada pelo Ministério da
Educação — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para a constituição de
crédito tributário relativo à contribuição Salário- Educação, prevista no § 5° do art. 212 da
Constituição Federal, no valor original de R$ 3.426,22 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais,
e vinte e dois centavos), além de juros e multa.
De acordo com o Quadro de Lançamento de Débitos, fls. 06, a contribuição
lançada refere-se ao período de dezembro de 1996 a janeiro de 2002.
De acordo com o relatório de fls. 01, trata-se de apuração especial das deduções
de valores devidos a título de Salário-Educação, referentes ao beneficio instituído pelo Sistema
de Manutenção do Ensino Fundamental — SME, pelo qual a empresa propiciava o ensino
fundamental a seus empregados e a dependentes desses. O critério do levantamento consistiu em
verificar, conforme o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 02 a 05, se o valor
deduzido é equivalente ao número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados - RAI.
Para cada aluno beneficiado, a empresa pode deduzir o montante de R$21,00
(vinte e um reais) mensais. Assim, o valor apurado corresponde às deduções realizadas no mês
(Dr) menos o número de dependentes indicado no cadastro do FNDE multiplicado por R$ 21,00.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por via postal em 22/12/2006,
conforme documento juntado às fls. 11, e apresentou impugnação em 09 de janeiro de 2007 (fls.
12), na qual alega, em síntese, as razões doravante explicitadas.
Requer, inicialmente, que lhe seja deferido, por 90 (noventa) dias, prazo para
apresentação de documentação complementar à presente defesa. Aduz que a defesa ora
interposta é tempestiva, motivo pelo qual deve ser conhecida.
Com amparo no art. 212, § 5% da Constituição Federal, e na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, argúi decadência do direito do FNDE exigir as parcelas do Salário-
Educação, referentes às competências 12/1996 a 06/2001.
Afirmando correção das contribuições recolhidas e a legitimidade das deduções
efetuadas, alega absoluta falta de fundamentação legal do débito apurado. Argumenta que as
glosas das deduções, que redundaram na dívida em apreço, são ilegais, eis que a Lei 9.424, de 24
de dezembro de 1996, e o Decreto n° 3.142, de 16 de agosto de 1999, que dispõem sobre o
FNDE, não prevêem glosa de deduções, por motivo de falta de atualização de cadastro de alunos.
Pelas razões retrocitadas, solicita que, deferido o prazo de 90 (noventa) dias para
apresentação da documentação complementar à defesa e reconhecida a decadência acima
proposta, seja julgada improcedente a NRD em lide. Ainda: que todas as intimações e
notificações alusivas à espécie sejam encaminhadas para o endereço, ali consignado, do seu
procurador, signatário da impugnação.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.046885/2006-03

Consta, nos presentes autos, juntado às fls. 44 a 54, o Processo no
23034.046885/2006-03, no qual o contribuinte declara desistir da impugnação apresentada
contra a NRD em lide, sob o argumento de ter optado pelo parcelamento especial instituído pela
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009
A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
Expõe o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal:
A impugnação apresentada pela empresa notificada, em apreço, possui todos os
requisitos de admissibilidade.
Conforme acima relatado, observa-se, contudo que consta, nos presentes autos,
juntado às fls. 44 a 54, o Processo n° 23034.046885/2006-03, no qual o contribuinte declara
expressamente desistir da impugnação apresentada contra a NRD em lide, sob o argumento de
ter optado pelo parcelamento especial, instituído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
A Instrução Normativa — IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos,
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), estabelece
Considerando que a opção pela desistência da impugnação , para parcelamento do
valor lançado, pressupõe inequívoca confissão de dívida e consequente renúncia ao contencioso
administrativo, voto pelo não conhecimento da impugnação apresentada.
Em sede de Recurso Voluntário, ratifica o contribuinte o parcelamento.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

De acordo com o quanto exposto, verifica-se que o contribuinte solicitou o
parcelamento do crédito tributário lançado. Esse fato, enseja renúncia de todas as alegações de
direito sobre as quais se funda, conforme disposto no art. 78 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343, de 09/06/2015. senão vejamos:

Art.
78.
Em
qualquer
fase
processual
o
recorrente
poderá
desistir do recurso em tramitação.
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.046885/2006-03

§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito
sobre
o
qual
se funda
o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de
já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo,
decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão
ser
encaminhados
à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso, retornem ao CARF para
seguimento dos trâmites processuais

§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Diante disto, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado com pedido de parcelamento
do
débito. Assim, devese declarar a definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no
auto de infração.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 93
DF CARF MF
Original